Tribunal: TJDFT
Processo: 0747294-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747294-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREA MARIA VASCONCELOS SOARES AGRAVADO: ESPACO DA CORTE EVENTOS LTDA - ME, ANTONIO AURELIANO SANCHES DE MENDONCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AUREA MARIA VASCONCELOS SOARES contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial ajuizado por ESPAÇO DA CORTE EVENTOS LTDA em desfavor de ANTONIO AURELIANO SANCHES DE MENDONCA, estabeleceu que a preferência para recebimento de crédito seria do processo 0029481-14.2015.8.07.0001 e à agravante, terceira interessada, seriam direcionado saldo remanescente (ID 251779457). Em suas razões (ID 77800830), sustenta que: 1) tem preferência para o recebimento do produto da arrematação do imóvel matriculado no registro de imóveis de Três Pontas/MG; 2) o juízo estabeleceu que a penhora no rosto dos autos tem preferência sob o registro da penhora na matrícula do imóvel; 3) penhora no rosto só é possível se houver crédito efetivo ou ao menos expectativa real de crédito em favor do executado no processo; 4) se não há crédito reconhecido ou provável (exemplo, se o devedor é réu no processo), a penhora no rosto dos autos não produz efeito prático; 5) conforme se depreende do agravo de instrumento 0742930-49.2025.8.07.0000, a certeza do crédito originário e objeto da penhora no rosto dos autos ainda está em discussão, pode eventualmente ser acolhida exceção de pré-executividade; 6) quando houve a penhora no rosto dos autos, no valor de R$ 380.50,37, proveniente do processo 0029481-14.2015.8.07.0001, gravada em 23/06/2021, não havia crédito do executado Antônio Aureliano Sanches de Mendonça; 7) o crédito do devedor só passou a existir após a arrematação do imóvel de Três Pontas; 8) quando o imóvel foi levado à hasta pública, havia expressa informação sobre a existência de penhora do crédito da agravante na matrícula do imóvel; 9) a decisão do juízo frustra o recebimento do crédito da agravante e viola a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil – CPC; 10) a preferência para o recebimento do crédito decorrente da arrematação é da agravante, que realizou com anterioridade a penhora no registro de matrícula do imóvel. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para reconhecer a preferência da agravante no recebimento do crédito. Preparo (ID 77838408). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, está ausente a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal reside em determinar a preferência para o recebimento de crédito decorrente da alienação de imóvel. Na origem, o imóvel do executado foi arrematado em leilão pelo valor de R$ 306.666,00,00. O juízo reconheceu a preferência do crédito do processo 0029481-14.2015.8.07.0001 - 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, penhorado no rosto dos autos, em detrimento da penhora realizada na matrícula do imóvel, decorrente do processo 9070054-98.2015.8.13.0024. A conclusão do juízo foi baseada na ordem de registro das penhoras. A penhora no rosto dos autos foi realizada em 23/06/2021, enquanto a penhora na matrícula do imóvel foi realizada em 27/06/2022. Neste momento, não há razão para alteração do entendimento do juízo. A princípio, a ordem estabelecida pelo juízo obedece às disposições constantes no art. 908 do CPC, segundo o qual: “Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.” De acordo com o dispositivo, o pagamento aos credores, em caso de concorrência de créditos, será feito primeiro àqueles que têm preferência legal, seguidos daqueles de créditos de natureza propter rem. Por fim, entre créditos de mesma natureza, prevalece a ordem de registro da penhora. No caso, a princípio, o crédito da agravante não tem preferência legal, nem tem natureza propter rem. Dessa forma, deve prevalecer a anterioridade do registro da penhora. Em análise superficial, como afirmado pelo juízo, a preferência de recebimento será do processo 0029481-14.2015.8.07.0001 - 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF. A ausência de probabilidade de provimento do recurso impede a concessão de efeito suspensivo. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados e ao terceiro interessado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator